Tribunal: TJMT
Processo: 1026310-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026310-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DOUGLAS WILLYAN FURTADO SILVA - CPF: 070.975.681-00 (PACIENTE), GEAN SANTOS DE SOUSA - CPF: 077.200.071-90 (PACIENTE), JAYLY CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 071.436.241-79 (PACIENTE), Juízo da 2a Vara de Paranatinga (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILLY CRISTINE SOUZA DA LUZ - CPF: 083.765.601-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Associação criminosa e dano qualificado. Flagrante válido. Fundamentação concreta. Ordem denegada.

I. C
aso em Exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e dano qualificado ao patrimônio público, com pedido de concessão de liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. A ordem foi denegada em primeiro grau, sendo mantida a segregação com base na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i)
se a prisão em flagrante foi ilegal por ausência das hipóteses previstas no art. 302 do CPP;
(
ii
)
se estão presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva;
(
iii
)
se a substituição por medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente e adequada diante das circunstâncias do caso.

III.
Razões de Decidir

3. A prisão em flagrante é válida, haja vista se tratar de crime permanente (art. 288 do CP), permitindo a captura em qualquer momento durante sua permanência.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos, destacando a gravidade do crime, o modus operandi organizado e a suposta vinculação dos pacientes a organização criminosa.

5. A periculosidade dos agentes, a pluralidade de ações simultâneas e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ou suficientes ao caso concreto.

IV. D
ispositivo e Tese

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão em flagrante é válida nos casos de crime permanente, como a associação criminosa.

2.
A gravidade concreta do delito, a periculosidade dos agentes e o risco de reiteração justificam a prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 302, I; 312 e 319; CP,
arts
. 163, III, e 288.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 122182, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.08.2014,
DJe
15.09.2014; TJMT, NU 101532/2015, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Douglas
Willyan
Furtado Silva
,
Gean Santos de Sousa
e
Jayly
Cristina dos Santos da Silva
,
contra
decisão proferida pelo Juízo da
2a
Vara da Comarca de Paranatinga-MT
que
,

converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva.

Conforme se depreende dos autos, Douglas
Willyan
Furtado Silva, Gean Santos de Sousa e
Jayly
Cristina dos Santos da Silva foram presos em flagrante, em 01/08/2025, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 163, inciso III, e 288, ambos do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese
:
a)
a manifesta ilegalidade da prisão em flagrante, por ausência das hipóteses previstas no art. 302 do CPP
;

b)
ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, notadamente a falta de fundamentação concreta do
periculum
libertatis
e o não preenchimento do requisito objetivo do art. 313, I, do CPP
;
c)
que os pacientes são primários e possuem bons antecedentes, inexistindo fatos recentes que demonstrem risco
concreto da reiteração delituosa, a fim de justiçar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, isto por que há inquéritos ou ações penais em andamento em desfavor dos Pacientes
;
d)
que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP se apresentariam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Pautados nesses fundamentos
, requer a concessão
in limine
da ordem em prol dos pacientes, a fim de colocá-los em liberdade provisória, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados no ID
.
304985394
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID.

305787392
,
tendo sido dispensadas as informações do juízo

a quo
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no
ID.
310164372
, manifesta-se pela

denegação da ordem
pleiteada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
a

impetrante
busca
desconstituição
da custódia cautelar ou, de forma subsidiária, a substituição por medidas alternativas à prisão, sustentando, em síntese,
não configuração do estado de flagrância;
ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão processual
e presença de condições favoráveis dos pacientes
(ID
304985390
).

Extrai-se dos autos que o
s
paciente
s
DOUGLAS WILLYAN FURTADO SILVA
,
GEAN SANTOS DE SOUSA

e

JAYLY CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA
,
juntamente com outro
,
fo
ram
preso
s
em flagrante em
01/08/2025,
às 17h48min,
em Paranatinga/MT, pela
suposta prática dos crimes
de
Dano Qualificado contra patrimônio da União, Estados ou Munícipios e Associação Criminosa,
tipificados nos artigos 163, inciso III e 288, ambos do Código Penal
, consoante autos de origem (PJE n.
1001878-51.2025.8.11.0044
).

O
Ma
gistrado de primeiro grau
ao converter a prisão em f
l
agrante
fundamentou
-a
de forma adequada considerando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, circunstâncias evidenciadas pela periculosidade do
s
agente
s
e pelo
modus operandi
empregado na prática criminosa.

Vejamos:

“[...]
No caso em questão,
a materialidade e os indícios da autoria delitiva em relação aos crimes imputados aos indiciados
encontram-se sobejamente comprovados pelas declarações acostadas ao presente auto e demais elementos de prova até então produzidos pela autoridade policial. De elementar conhecimento que o art. 312 do Código de Processo Penal é claro ao afirmar que bastam indícios de autoria e prova da existência
do crime para que estejam configurados
os pressupostos para a decretação da prisão cautelar
, ou seja, não requer prova robusta ou inconteste.

[...]

Não isso bastasse, conquanto as infrações não tenham sido praticadas com violência e grave ameaça, é patente
a necessidade de se garantir a ordem pública
, restando, portanto, configurado o requisito legal a justificar a segregação cautelar.
E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que os ilícitos foram praticados em verdadeiro ataque coordenado ao sistema de segurança pública do Estado de Mato Grosso

como bem destacado pelo Delegado de Polícia em sua representação
:

‘[...] De acordo com as investigações desta Unidade Policial, iniciadas imediatamente após o conhecimento dos fatos, membros da organização criminosa Comando Vermelho, de forma associada, procederam um ataque simultâneo a 27 (vinte e sete) câmeras de segurança do município de Paranatinga-MT. De acordo com as imagens, já acostada aos autos, os ataques foram promovidos por pelo menos 03 (três) grupos de pessoas, tendo como integrantes os ora representados [...].’ (id. 203080132, p. 2
[...]

[...]

Em arremate, os indiciados DOUGLAS, GEAN, JAYLY e JAMILLY admitiram integrar a facção

Comando Vermelho. Nesse cenário, é inequívoca a necessidade de se garantir a ordem pública, notadamente com vistas a estancar o dessossego que a atuação criminosa e coordenada dos indiciados causaram, bem como evitar a reiteração criminosa.

Logo, em um juízo de cognição sumária, tem-se que há fortes indícios de
reiteração da prática criminosa e a manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso
. Portanto, tais fatos levam à conclusão de que, permanecendo os indiciados em liberdade, há evidente perigo social. Nesta linha de intelecção, embora não se desconheça o posicionamento contrário de alguns juristas, a garantia da ordem pública está colocada na lei e é aceita pela jurisprudência como um dos requisitos que conduzem à prisão cautelar, e o fato de ensejar uma conceituação ampla não impede, validamente, que uma dessas circunstâncias autorizadoras da prisão seja a necessidade de acautelar o meio social, em decorrência da ponderação da abrangência do fato, da maneira de agir do agente, da possibilidade de reiteração da prática tida como delituosa, ou de influenciar as pessoas envolvidas na apuração do fato
. [...]

[...]

Em última análise, convém explicitar que a aplicação das medidas cautelares alternativas, preconizadas no art. 319 do CPP, fica
automaticamente afastada nas hipóteses em que for demonstrada a necessidade da prisão preventiva e,
na espécie, considerando as peculiaridades do caso em apreciação, tem-se que custódia cautelar dos indiciados é imprescindível para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal
.

[...]

IV – DO DISPOSTIVO
. Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO: a) Inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular o auto, tenho como regular a prisão em flagrante ora comunicada e a
HOMOLOGO
;
b)

Presentes os pressupostos para a prisão (materialidade e indícios de autoria), suas condições de admissibilidade (art. 313, inciso I, do CPP), e os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante dos custodiados

DOUGLAS WILLYAN FURTADO DA SILVA, GEAN SANTOS DE SOUSA, JAYLY CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA e JAMILLY CRISTINE SOUZA DA LUZ em PRISÃO PREVENTIVA
, para garantir a ordem pública
. [...]” destaque original (ID.
304985394
, p.
267/
271).

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante
, c
ontudo, tal argumento não prospera
, tendo vista que o
s pacientes foram presos pela suposta prática dos crimes de dano qualificado e associação criminosa, previstos, respectivamente, nos artigos 163,
inciso
III, e 288, ambos do Código Penal.

Com efeito, o
delito de associação criminosa (art. 288 do CP) é classificado pela doutrina e jurisprudência como crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Dessa forma, o estado de flagrância persiste enquanto durar a permanência delitiva.

Assim, a prisão dos pacientes se amolda perfeitamente à hipótese do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade a ser sanada
.

No tocante à alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do
s
paciente
s
, bem como à suposta inexistência
dos requisitos autorizadores para sua imposição, cumpre ressaltar que tais teses não prosperam. Isso porque o
magistrado
de primeiro grau reconheceu a presença de elementos suficientes para justificar a medida extrema, destacando, em especial, a gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo
s
paciente
s
, como fundamento apto a resguardar a ordem pública.

Outrossim, mostra-se legítima a custódia cautelar quando demonstrada a necessidade de interromper ou reduzir a atuação de membros de organização criminosa, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, DO CP) E CONTRABANDO (ART. 334 DO CP). RECORRENTE LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
. Precedentes: HC 110.902, Primeira Turma, de que fui Relator,
DJe
de 03.05.13; HC 118.228, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 19.11.13; HC117.746, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.10.13. 2. In
casu
, o recorrente foi condenado a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288, caput, e 334 do Código Penal, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade, sob o mesmo fundamento pelo qual permaneceu preso durante toda a instrução criminal, ou
seja, “por ser um dos líderes de quadrilha de contrabandistas, fazendo disto seu principal meio de vida”. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento.(
RHC 122182, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-08-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
178 DIVULG
12-09-
2014 PUBLIC
15-09-2014)
negritei

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o
magistrado de primeiro grau
, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Daí porque, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve
m
ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por consequência, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, deve ser registrado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319do Código de Processo Penal,eis que as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo
s
paciente
s
revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, excepcionada pelo
modus operandi
que consistiu em
fortes indícios de reiteração da pratica criminosa e a manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso
.

Assim sendo
, uma vez que a decisão judicial
encontra-se
suficientemente fundamentada, com a devida indicação dos elementos concretos
que autorizam a decretação da prisão preventiva — quais sejam, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal —, não se verifica qualquer ilegalidade ou vício capaz de configurar constrangimento ilegal.

Por sua vez, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não desnaturam por si sós os pressupostos da prisão preventiva, máxime quando há nos autos elementos hábeis a sinalizar a necessidade e urgência da segregação preventiva, como na hipótese em apreço.

Nesse sentido:

Enunciado n. 43
. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. [TJMT, IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017.]

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva com base em elementos concretos, notadamente a periculosidade dos agentes e o risco de reiteração criminosa, a
substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares
(art.319 do CPP),
mostra-se insuficiente e inadequada para acautelar o meio social.

Ante o exposto
, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem p
leiteada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025